Tribunal: STJ
Processo: 1001192-16.2017.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746632 - SP (2024
/0348039-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
AGRAVADO
: FUNDAÇAO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PROCON
ADVOGADO
: IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49681150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 10:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8212feb-511e-4e97-a7c2-6d3978ccbecd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49681150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 10:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8212feb-511e-4e97-a7c2-6d3978ccbecd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746632 - SP (2024
/0348039-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
AGRAVADO
: FUNDAÇAO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PROCON
ADVOGADO
: IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49388168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:31
Código de Controle do Documento: 6dcc4911-c391-4280-b6b2-7ce12fb741db

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Maxmix Comercial LTDA.
contra decisão assim ementada (fl. 804):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante alega que impugnou especificamente os fundamentos
de inadmissão do recurso especial em suas razões de agravo. Dessa
forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial
interposto.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) a não ocorrência de
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015; (b) Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA49388168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:31
Código de Controle do Documento: 6dcc4911-c391-4280-b6b2-7ce12fb741db

Ressalta-se que, para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, não
basta a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo
a parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para
o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49388168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:31
Código de Controle do Documento: 6dcc4911-c391-4280-b6b2-7ce12fb741db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.746.632 / SP
Número Registro: 2024/0348039-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011921620178260014 1215360772 1215361650 1224945896 15105513020178260014
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
AGRAVADO
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR : IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49656001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: ceb1eca1-35d8-449e-8732-8fa33b5d30a4

ADVOGADO : IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO : IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: ceb1eca1-35d8-449e-8732-8fa33b5d30a4